Tribunal: STF
Processo: ARE 1442476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. DNIT. DESNÍVEL NA PISTA. SINALIZAÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.



    2. As provas existentes nos autos demonstram que a deficiência na sinalização da via constituiu causa determinante e exclusiva para a ocorrência do acidente, não havendo elementos probatórios que indiquem eventual imperícia ou excesso de velocidade por parte do motorista.



    3. Levando-se em conta o risco à vida e à integridade física do autor, a natureza e a gravidade das sequelas decorrentes do trauma crânioencefálico grave ocasionado pelo acidente (hemiparesia esquerda e incoordenação leves, dificuldade de memória e lentificação mental), bem como o caráter pedagógico da indenização e, ainda, os parâmetros utilizados por este Tribunal em casos semelhantes, mostra-se adequado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado pelo julgador de origem a título de danos morais.



    4. A concessão de pensão mensal vitalícia pressupõe a comprovação da incapacidade permanente para o trabalho, circunstância esta, que a despeito da gravidade da situação vivenciada pelo autor, não foi atestada pelo laudo pericial constante dos autos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente